Tribunal: TJPA
Processo: 0022023-80.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? HOMICÍDIO SIMPLES ? ART. 121, CAPUT, DO CPB ? TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) PLEITO DO RECORRENTE DE REVISÃO DA REPRIMENDA ? ARGUIÇÃO DE QUE A PENALIDADE FOI FIXADA DE FORMA EXACERBADA, EM 17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, APÓS ANÁLISE EQUIVOCADA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. PROVIMENTO. CULPABILIDADE AVALIADA NEGATIVAMENTE E DE FORMA GENÉRICA. MOTIVO, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA COM BASE NO RESULTADO NATURALISTICO DO TIPO PENAL, QUAL SEJA, A MORTE DA VÍTIMA. REAVALIAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. CULPABILIDADE EXACERBADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE. FIXAÇÃO DA PENA BASE EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. INCIDENCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE PENAL NO MESMO PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, ISTO É, EM UM ANO PARA DADA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENA DEFINITIVA DO APELANTE REDIMENSIONADA PARA 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA INICIAMENTE EM REGIME FECHADO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0022023-80.2013.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital).
APELANTE: Kaicke Fernando Ferreira da Silva (Def. Pub. Alex Mota Noronha)
APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121,
CAPUT,
DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI -
1)
PLEITO DO RECORRENTE DE REVISÃO DA REPRIMENDA - ARGUIÇÃO DE QUE A PENALIDADE FOI FIXADA DE FORMA EXACERBADA, EM 17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, APÓS ANÁLISE EQUIVOCADA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB.
PROVIMENTO
. CULPABILIDADE AVALIADA NEGATIVAMENTE E DE FORMA GENÉRICA. MOTIVO, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA COM BASE NO RESULTADO NATURALISTICO DO TIPO PENAL, QUAL SEJA, A MORTE DA VÍTIMA. REAVALIAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. CULPABILIDADE EXACERBADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE. FIXAÇÃO DA PENA BASE EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. INCIDENCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE PENAL NO MESMO PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, ISTO É, EM UM ANO PARA DADA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENA DEFINITIVA DO APELANTE REDIMENSIONADA PARA 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA INICIAMENTE EM REGIME FECHADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, redimensionando a pena definitiva do apelante para 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por KAICKE FERNANDO FERREIRA DA SILVA, inconformado com a sentença (
fls. 161/162-v
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou os apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio simples, previstos no art. 121,
caput,
do CPB, cominando-lhe a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (
fls. 167/174
), o apelante pleiteou, em suma, pelo o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, sob o argumento de que o magistrado não observou atentamente o sistema trifásico, terminando por estabelece-la em
quantum
excessivo.

Em sede de contrarrazões (
fls. 177/181
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 186/189
), pelo conhecimento e provimento do recurso, pugnando pelo redimensionamento da pena.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória, que no dia 18 de agosto de 2013, na Avenida Bernardo Sayão, próximo ao Porto Bom Jesus, o acusado desferiu vários tiros contra a vítima Lucival Cardias Alves Filho, que foi encaminhado ao HPSM do Guamá, sendo posteriormente transferido ao Hospital das Clinicas, contudo, após os esforços médicos, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito em decorrência de parada cárdio-respiratória devido a septicemia e cardiopatia, conforme atestado no lado de necropsia.

Conta ainda, que durante o período de internação, a vítima reconheceu o acusado por fotografia, afirmando ao seu pai, Lucival Cardias Alves, ser o apelante o autor dos disparos de arma de fogo.

Com efeito, foi o apelante denunciado e pronunciado (
fls. 108/109-v
) como incurso no art. 121, caput, do CPB, tendo sido a capitulação acatada pelo Conselho de Sentença que assim o condenou, conforme consta no termo de votação de fls.
160/160-v
.

No mérito, pleiteia o recorrente pelo redimensionamento da reprimenda a si imposta por entender que o magistrado de piso não valorou corretamente as circunstâncias do art. 59 do CPB para realizar a dosimetria da pena, fixando-a em patamar excessivo.

Assiste razão ao apelante.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que houve equivoco praticado pelo juízo de origem por ocasião da fixação da reprimenda base, conforme se constata na sentença de fls.
161/162-v
, tendo sido avaliada genericamente a culpabilidade do réu como circunstância negativa, além de ter valorado os motivos, as circunstâncias e a consequências do delito, com base no resultado naturalístico do crime praticado, qual seja, a morte da vítima, elemento ínsito ao tipo penal, razão pela qual, passo a estabelecer a correta dosimetria.

Com efeito, reavaliando-se as circunstâncias objetivas e subjetivas do art. 59 do CPB, constata-se que a culpabilidade do agente se mostrou exacerbada, na medida em que o apelante atingiu a vítima com vários disparos de arma de fogo, conforme atesta o laudo necroscópico de
fls. 45/45-v
, configurando maior reprovabilidade da sua conduta. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019.

No mesmo sentido, pesa desfavoravelmente ao recorrente os seus antecedentes criminais, por ter sido ele condenado com sentença transitada em julgado 19/03/2015, nos autos da Ação Penal nº.: 0014536-30.2011.814.0401, além as circunstâncias do delito, considerando que este foi praticado em uma via de grande movimentação, em horário noturno.

Por fim, os motivos, a personalidade e a conduta social do agente não foram apurados nos autos, bem como, a vítima não concorreu para o evento delituoso, razão pela qual, presentes três circunstâncias negativas, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do delito,
fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão
.

A reprimenda arbitrada encontra-se devidamente justificada, face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis acima especificadas, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda etapa da dosimetria, inexistentes causas agravantes, devem ser reconhecidas as atenuantes da menoridade penal (art. 65, inciso I do CP) e da confissão (art. 65, inciso III, alínea d), do CP) a qual fixo no mesmo patamar estipulado pelo juízo ¿
a
quo¿, isto é, em um ano para cada atenuante, restando a
reprimenda definitiva estipulada em 10 (dez) anos de reclusão
, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, em observância ao disposto no art. 33, § 2ª, alínea a) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO
, para redimensionar a pena fixada pelo juízo sentenciante ao réu, fixando-a, após a reavaliação dos vetores do art. 59 do CPB, em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 21 de janeiro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora